Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707229-50.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS FIGUEREDO DE LIMA, CARITAS MAROTA ABEN ATHAR APELADO: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para provar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator